Tribunal: TCU
Processo: 006.804/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor de Robson Silva Barbosa, Maria Goreti Cavalcanti Varjão e Rogério Ferreira Gomes da Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos recebidos e que tinha por objeto a Construção de uma Unidade Escolar de Educação Infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Robson Silva Barbosa, Maria Goreti Cavalcanti Varjão e Rogério Ferreira Gomes da Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 7294/2013 (peça 5), firmado entre o FNDE e Município de Jatobá - PE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo 1, localizada à Avenida Caruaru, S/N - Centro", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Julgar irregulares as contas de Rogério Ferreira Gomes da Silva, nos termos dos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei n.o 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os artigos 209, inciso I, e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aplicando-lhe multa no valor de R$ 8.000,00; 9.2. Rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Maria Goreti Cavalcanti Varjão, com fundamento no art. 12, §1o, da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 202, §6o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. Julgar irregulares as contas de Maria Goreti Cavalcanti Varjão, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas a, b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/1/2017 280.494,60 Débito 27/12/2017 142.680,88 Débito 16/4/2018 78.396,09 Débito 19/12/2018 58.797,07 Débito 2/10/2019 97.995,11 Débito 2/10/2019 58.797,07 Débito 3/10/2019 58.797,07 Débito 3/10/2019 58.797,07 Débito 4/12/2020 293.985,34 Débito 31/12/2020 294.035,54 Crédito 9.4. Julgar irregulares as contas de Robson Silva Barbosa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas a, b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 13/3/2014 347.301,72 Débito 31/12/2016 280.494,60 Crédito 9.5. Aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU ao responsável Robson Silva Barbosa, no valor de R$ 22.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. Aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU à responsável Maria Goreti Cavalcanti Varjão, no valor de R$ 122.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. Autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992. 9.8. Autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. dar ciência do inteiro teor desta deliberação, assim como do relatório e voto que a fundamentam, aos responsáveis; 9.10. Informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.11. Informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática.